Tribunal: TCU
Processo: 013.063/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico para registro de preço para aquisição de material permanente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 2/2022, promovido pelo 1o Regimento de Cavalaria de Guardas, tendo por objeto a aquisição de material permanente para a Organização Militar e outras doze unidades; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, com fulcro no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação procedente; 9.3. determinar ao 1o Regimento de Cavalaria de Guardas que, no prazo de trinta dias, adote as providências necessárias para a anulação dos itens 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 66, 92, 106 e 107 do Pregão Eletrônico 2/2022, ou, alternativamente, exclua a exigência de apresentação de certidão de registro e atestado técnico da empresa licitante emitido pelo CREA e retorne à fase de apresentação de propostas para tais itens, comunicando previamente a decisão aos licitantes, e informe ao TCU os procedimentos adotados, no mesmo prazo; 9.4. dar ciência ao 1o Regimento de Cavalaria de Guardas, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes irregularidades identificadas Pregão Eletrônico 2/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. descrição incompleta do objeto licitatório, uma vez que não consta da descrição do objeto e do termo de referência qualquer menção à necessidade de instalação de equipamentos, não há qualquer detalhamento sobre quais adequações elétricas e mecânicas seriam necessárias, em afronta ao art. 3o, inciso II, da Lei 10.520/2002, o que dificulta a formulação de propostas e a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, situação agravada pela participação de outras doze organizações militares na licitação, que não devem possuir uniformidade de necessidades de adequações elétricas e mecânicas para instalação dos equipamentos; 9.4.2. ausência de previsão de vistoria às instalações das organizações militares participantes do certame no instrumento convocatório, ante a informação de que todas as adaptações elétricas e mecânicas necessárias à instalação dos equipamentos seriam de responsabilidade do licitante, de forma a permitir a obtenção de informações necessárias à formulação de propostas, em afronta ao previsto no art. 30, inciso III, da Lei 8.666/1993; 9.4.3. ausência de justificativa nos ETP para permitir adesões à ata de registro de preços por outros órgãos e entidades da administração pública, em afronta à jurisprudência do TCU ( Acórdão 757/2015-TCU-Plenário ); 9.4.4. pesquisa de preços realizada exclusivamente junto a potenciais fornecedores, sem que tenha sido comprovada a impossibilidade de obtenção de preços praticados em contratações semelhantes por outros órgãos da Administração Pública, em desconformidade com o art. 5o, § 1o da IN Seges 73/2020; 9.4.5. recusa de propostas com base exclusivamente em especificações constantes de catálogo ou em consulta ao site do fabricante, sem que fosse dada, à licitante, a oportunidade de demonstrar o atendimento das especificações do edital, por meio da realização de diligências, em afronta ao art. 43 § 3o, da Lei 8.666/1993, e à jurisprudência do TCU, Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário , que não só recomenda a realização de diligências, mas permite a inclusão de novos documentos; e 9.5. dar ciência deste Acórdão, bem como do voto e do relatório que o acompanham, ao 1o Regimento de Cavalaria de Guardas, informando que o inteiro teor pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.